Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703969-58.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação (Id. 49831593) em face do v. Acordão Id. 49534707, que negou provimento à Apelação. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora